Tribunal: TJSP
Processo: 1021049-56.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização de danos. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Imputação ao consumidor de fraude no medidor de energia elétrica, com base em termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária. Cobrança de suposta diferença de consumo. Impossibilidade. Questionamento administrativo sem a

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização de danos. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Imputação ao consumidor de fraude no medidor de energia elétrica, com base em termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária. Cobrança de suposta diferença de consumo. Impossibilidade. Questionamento administrativo sem a devida resolução da pendência e com posterior corte de fornecimento de energia. Descabimento. Medida que vai além do mero aborrecimento, patente o dano moral sofrido com a interrupção indevida do serviço essencial. Dano moral "in re ipsa", pelo só fato da coisa. Arbitramento da indenização em R$ 5.000,00. Sentença mantida. Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021049-56.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada MARISTELA
MONTEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021049-56.2019.8.26.0506 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1021049-56.2019.8.26.0506
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA: MARISTELA MONTEIRO
1a VARA CÍVEL DO FORO DE RIBEIRÃO PRETO
V O T O No 41157
Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização de danos. Prestação de serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Imputação ao consumidor
de fraude no medidor de energia elétrica, com base em
termo de ocorrência de irregularidade (TOI) lavrado
unilateralmente pela concessionária. Cobrança de suposta
diferença de consumo. Impossibilidade. Questionamento
administrativo sem a devida resolução da pendência e com
posterior corte de fornecimento de energia. Descabimento.
Medida que vai além do mero aborrecimento, patente o
dano moral sofrido com a interrupção indevida do serviço
essencial. Dano moral “in re ipsa”, pelo só fato da coisa.
Arbitramento da indenização em R$ 5.000,00. Sentença
mantida. Apelo improvido.
1. Apela a concessionária ré da r. sentença que julgou
procedente o pedido inicial, pela qual declarada a inexigibilidade do débito
de R$ 3.496,77 referente à suposto débito de consumo em aberto e
condenada ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais
decorrentes do corte indevido de serviço de eletricidade. Em resumo, insiste
a apelante na legalidade da cobrança, batendo-se pela exigibilidade do
débito apurado por seu preposto e violação no medidor; refuta a ocorrência
de dano moral, visando à sua exclusão ou redução do valor e contra a
condenação ao pagamento da verba honorária fixada. Recurso tempestivo,
preparado e regularmente processado. Contrarrazões pelo improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021049-56.2019.8.26.0506 -Voto no
3
2. O apelo não merece provimento.
Embora, em princípio, nada impeça que se constatem irregularidades
no medidor de energia através de preposto da empresa, ou terceiro por ela
contratado, o que se verifica na hipótese é que foi noticiada a lavratura de
TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade, elaborado de modo unilateral
e sem perícia, simultânea ou posterior, de órgão técnico isento para
confirmar a versão da empresa, diretamente interessada na existência da
suposta irregularidade.
Não há razão alguma para presumir-se como
verdadeira a versão da concessionária de energia elétrica, sem que se
tenha dado ao consumidor a possibilidade de contraditório e de ampla
defesa. Ao invés, depois da alegada constatação da irregularidade, limita-se
a ré a encaminhar cobrança por suposto consumo irregular, com o valor
alegadamente devido calculado e a coagir, inadmissível nas circunstâncias,
com a suspensão do fornecimento de energia elétrica à autora.
Na condição de fornecedora de serviço, cabia à
concessionária, ao verificar a alegada irregularidade, notificar o consumidor
e realizar a perícia do relógio medidor, obedecendo ao princípio do
contraditório, e não aguardar que o próprio consumidor exigisse a realização
de perícia por órgão legalmente habilitado, como erradamente orienta o
inciso II, do art. 72, da Resolução ANEEL no 456/00, pois em verdadeiro
confronto com as normas de proteção ao consumidor.
Note-se que sobre a relação estabelecida entre as
partes irradiam as normas do Código de Defesa do Consumidor o que
garante ao consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, CDC).
Portanto, a prova unilateral produzida, que se resume

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021049-56.2019.8.26.0506 -Voto no
4
ao TOI elaborado pela ré, não serve para comprovar sua alegação de
irregularidade, pois não respeitado o contraditório quando da sua
elaboração. Cabia à ré a produção da prova da irregularidade na fase de
instrução do processo, mas nada foi requerido para tal finalidade.
Dessa forma, a eventual inadimplência de diferença de
consumo calculado unilateralmente não pode ocasionar o corte de energia
elétrica. Confira-se o entendimento desta 34a Câmara a respeito:
“Prestação de Serviços. Pretensão inicial de mantença do
fornecimento de energia elétrica. Inexistência de prova que
autorizasse o cancelamento do apontado débito da autora.
Eficácia dos documentos produzidos pela ré que deve ser
analisada em ação própria, se a concessionária pretender a
cobrança da dívida ali apontada. Reconhecimento de que -
pelo débito de que trata esta ação
não pode, ainda, a
concessionária cessar o fornecimento de energia. Sentença
mantida. Recurso não provido.”1
“Não tendo a concessionária exibido prova inconteste da
alegada fraude e da legitimidade da dívida exigida, mostra-
se inadmissível o corte no fornecimento de energia elétrica.
Recurso improvido.”2
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE
CÁLCULO APURADO UNILATERALMENTE AUSÊNCIA DO
CONTRADITÓRIO

INEXIGIBILIDADE
DECRETADA

SENTENÇA REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO
POR DANO MORAL QUE NÃO RESTOU CARACTERIZADO

RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.
Apelação provida parcialmente, nos termos do acórdão e
recurso adesivo prejudicado.”3
“Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica.
Fraude no equipamento medidor imputada ao usuário.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Cobrança de
diferenças de consumo lastreada em apuração unilateral
dessa fraude. Inadmissibilidade. Situação que coloca o
1 TJSP 34a Câmara Apelação no 990.09.305925-8 2 Rel. Rosa Maria de Andrade Nery
2 TJSP 34a Câmara Apelação no 9162308-83.2007.8.26.0000 - Rel. Gomes Varjão
3 TJSP 34a Câmara Apelação no 992.06.062717-3 Rel. Cristina Zucchi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021049-56.2019.8.26.0506 -Voto no
5
consumidor
ao
talante
do
fornecedor,
configurando
abusividade não tolerada pelo CDC. Inexigibilidade da
dívida. Reconhecimento. Sentença mantida. Apelação
improvida.” 4
Em suma, no caso concreto não houve obediência aos princípios do
contraditório e da ampla defesa na apuração da alegada irregularidade,
razão pela qual o valor apontado como diferença de consumo não pode dar
margem à suspensão do serviço, nem à validade da cobrança efetuada e
declarada inexigível.
Neste caso não há dúvida de que a autora sofreu
danos morais, traduzidos por ter havido, indevidamente, o corte no
fornecimento de energia, por conta aferida de modo indevido e questionada
administrativamente, sem a devida resolução. Os danos extrapatrimoniais
são presumidos e intuitivos pela interrupção irregular de serviço essencial,
de acordo com a lógica natural das coisas que como tal, extraída da
experiência ordinária, a dispensar prova a respeito por força do art. 375 do
Código de Processo Civil. Neste sentido, o só fato da coisa (“in re ipsa”)
justifica a reparabilidade do dano moral, o que é assunto pacífico hoje no E.
STJ. Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. DANO IN RE IPSA. ART.
20, § 3o, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA
CONDENAÇÃO.
A jurisprudência deste Pretório está consolidada no sentido de que,
na concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece
a responsabilização do agente por força do simples fato da
violação.
Nos termos do art. 20, § 3o, do CPC, em havendo condenação, a verba
honorária deve ser arbitrada em percentual sobre o valor da condenação,
e não sobre o valor atribuído à causa.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.”
(REsp No 851.522 SP, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA)
4 TJSP 34a Câmara Apelação no 992.06.059073-3 Rel. Nestor Duarte - Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021049-56.2019.8.26.0506 -Voto no
6
Diante de todo explanado, resta configurado o dano
moral indenizável, decorrente da indevida interrupção do fornecimento de
água.
Neste sentido, a reparação moral devida apresenta
natureza punitiva e compensatória, à maneira dos "punitive damages" norte-
americanos, de onde proveio a influência do artigo 5o, incisos V e X, da
Constituição Federal, mormente diante da evidente culpa da ré.
No que diz respeito ao valor indenizatório moral,
MARIA HELENA DINIZ conclui seu estudo da seguinte maneira: “Na
quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, ser feito com
bom senso e moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, à gravidade
da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às
particularidades do caso sub examine” (O problema da liquidação do dano
moral e dos critérios para a fixação do “quantum” indenizatório. In:
Atualidades Jurídicas 2, Ed. Saraiva 2001, p. 266/267).
Acrescente-se a tal posicionamento que o valor a ser
arbitrado deve ser equacionado de modo a não enriquecer sem causa a
vítima e de também não representar punição irrisória ao ofensor.
A indenização foi arbitrada pelo juízo “a quo” em
R$ 5.000,00, importância esta que atende a dupla finalidade da reparação
moral, qual seja, a compensação da vítima e a inibição ao ofensor à prática
de atos semelhantes; ausente recurso autoral para majoração.
Improvido o apelo, majora-se a verba honorária
sucumbencial para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do
art. 85, §11o, CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021049-56.2019.8.26.0506 -Voto no
7
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator